Tribunal: TJDFT
Processo: 0776296-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO. RESERVA CANCELADA VIA SISTEMA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO SERVIÇO PRESTADO PELA LOCADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar as rés solidariamente a pagarem aos autores a quantia de R$ 1.773,53 a título de reparação por danos materiais, decorrente da diferença de valores antes a necessidade de nova contratação, tendo em vista que a reserva foi cancelada unilateralmente e sem aviso prévio. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de ato ilícito. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62165728) e com preparo regular (ID 62165731 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas pela CVC (ID 62165744).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a relação jurídica entre as partes, sendo certa sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar afastada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Narram os autores que realizaram reserva de locação de veículo no site da CVC para o período de 18/11/2023 a 29/11/2023, porém, ao entrarem em contato com a locadora para receber informações acerca da forma de retirada do veículo receberam a informação que a reserva estava cancelada, o que os obrigou a efetuar nova contratação, com nova locadora, o que gerou uma diferença do primeiro contrato de R$ R$ 1.773,53, pretendendo o ressarcimento pela rés.
6. Por outro lado, a recorrente juntou com a contestação, documento, não impugnado, que demonstra que o cancelamento da reserva não foi por ela realizado (ID 62165715), afastando a tese de vício no serviço da locadora. O mesmo documento deixa claro que o cancelamento foi realizado via sistema, ao qual o consumidor não tem acesso e que a informação de cancelamento foi repassada pela corré CVC, que não se desincumbiu de demonstrar que o cancelamento seria a pedido dos consumidores (art. 373, I, do CPC).
7. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando restar provado que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o cancelamento da reserva ocorreu por vício no serviço de terceiro, já que a corré não comprovou que efetivou a reserva ou que os recorridos solicitaram cancelamento, devendo responder pelos danos causados. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedentes os pedidos em face da recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.